Tribunal: TJSP
Processo: 2026402-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Título executivo extrajudicial. Prestação de serviços advocatícios. Descumprimento de acordo que levou à retomada da atos constritivos. Pedido de suspensão da execução em razão da pandemia por Coronavírus – Covid-19. Impossibilidade. Consequências financeiras derivadas da COVID-19 que graves e que a todos atinge indistintamente. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Título executivo extrajudicial. Prestação de serviços advocatícios. Descumprimento de acordo que levou à retomada da atos constritivos. Pedido de suspensão da execução em razão da pandemia por Coronavírus – Covid-19. Impossibilidade. Consequências financeiras derivadas da COVID-19 que graves e que a todos atinge indistintamente. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.